Tribunal: STF
Processo: HC 267439
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus.  Roubo majorado e corrupção de menores. Regime prisional. Condenação com trânsito em julgado. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Luiz Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC  1.043.204/SP (evento 3).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e ao artigo 244-B, § 2ª, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal) (evento 2, fls. 27-36).

No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime fechado, porquanto a pena restou fixada em quantum inferior a oito anos. Defende a fixação do regime semiaberto. Argumenta que “os vetores do art. 59 do Código Penal, estes que foram tidos como favoráveis ao Paciente, inclusive, recomendaram a fixação das penas bases no mínimo legal”. Sustenta violação ao teor Súmulas 718 e 719/STF. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional semiaberto.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação. 
2. O habeas corpus visava à alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, alegando ilegalidade na fixação do regime fechado, fundamentada na gravidade em abstrato do delito, apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. 
3. A decisão monocrática indeferiu o writ com base no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, considerando: (i) o trânsito em julgado do acórdão impugnado; (ii) a inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal; e (iii) a inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, em desacordo com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias são favoráveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 
6. A decisão monocrática não verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, considerando que a fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada no acórdão transitado em julgado. 
7. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça para fixar o regime fechado, baseada na quantidade da pena e nas peculiaridades do caso, está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De início, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Além disso, quanto à tese defensiva de abrandamento do regime prisional, extraio excerto do dito ato coator (evento 3):

“(...).
O agravante, por sua vez, alega que a flagrante ilegalidade reside na fixação de regime inicial mais gravoso (fechado) do que o legalmente cabível (semiaberto), mesmo com a pena-base fixada no mínimo legal e pena final que não excede 8 (oito) anos, com base em fundamentação considerada inidônea. 
O acórdão do Tribunal de Justiça, a respeito do tema, fez as seguintes considerações: 
"O regime prisional fechado, eleito para cumprimento inicial da reprimenda não comporta alteração. O quantum de pena fixado aliado às peculiaridades do caso, evidenciam que desconto menos severo não se mostraria suficiente para atingir o caráter de prevenção e reprovação da pena, ex vi do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal." 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”   

No tocante à fixação do regime mais brando, como assentado no ato hostilizado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também às peculiaridades do caso concreto, conforme remissão do artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

O ato apontado como coator está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator